Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-26.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Apelação – Furto (artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão à desclassificação do delito para furto tentado – Impossibilidade – Dosimetria da pena – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes – Readequação da reprimenda – Recurso

Ementa:
Apelação – Furto (artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão à desclassificação do delito para furto tentado – Impossibilidade – Dosimetria da pena – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes – Readequação da reprimenda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500864-26.2019.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante RONEY
ALVES RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao apelo, readequando a reprimenda imposta
ao réu, tornando-a definitiva em 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, vencido o E. Des. Poças Leitão,
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22931
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500864-26.2019.8.26.0542
Apelante: Roney Alves Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Apelação
Furto (artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal)

Sentença condenatória
Materialidade e autoria delitivas
comprovadas – Pretensão à desclassificação do delito para furto
tentado Impossibilidade Dosimetria da pena Compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea
Possibilidade
Precedentes
Readequação da
reprimenda Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roney Alves Rodrigues
dos Santos contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou à pena
de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
11 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Em suas razões recursais, pleiteou o apelante fosse afastado o
reconhecimento da reincidência e reconhecida a modalidade tentada do crime, fixando-
se o regime inicial aberto.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto
e
ofertadas
contrarrazões (pp. 121/123), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 154/159).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que no dia 30 de março de 2019, por volta das
19h40min, na Alameda Araguaia, no 3192, bairro Alphaville, na cidade e Comarca de
Barueri, o apelante, mediante rompimento de obstáculo consistente na retirada dos
alarmes, subtraiu para si três pares de tênis e dois potes de suplemento alimentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliados no total de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), em face de
Decathlon.
Consoante o apurado, o acusado ingressou na loja de artigos
esportivos com uma mochila vazia e, após retirar os alarmes de três tênis e dois potes de
suplemento alimentar, colocou as mercadorias em sua mochila e saiu do local,
consumando a prática delitiva.
A materialidade foi descoberta porque o acusado, quando ingressou na
loja comercial, perguntou ao vigilante onde ficava o banheiro, quando ele notou que o
acusado entrava na loja com uma mochila vazia. Após, o mesmo funcionário avistou
quando o réu tinha acabado de sair do estabelecimento, mas com a mochila cheia e, por
isso, decidiu por abordá-lo.
Efetuada a abordagem, em revista pessoal, com o acusado foi
encontrada a res furtiva, já sem alarme, que foram apreendidas.
Convidada a comparecer, a representante da empresa vítima
reconheceu os objetos encontrados com o acusado como as mercadorias da loja, cujos
alarmes foram rompidos e retirados.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado
como incurso no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, em sentença contra a qual se
insurge por meio do apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (p.
01), boletim de ocorrência (pp. 02/04), auto de exibição e apreensão (pp. 10/11), auto de
reconhecimento de objeto (p. 14) e demais provas colhidas nos autos.
De igual modo, a autoria é certa.
Henrique Iglesias de Oliveira, contou que realizava suas atividades
como segurança no estabelecimento onde se deram os fatos quando se aproximou o
acusado, trazendo consigo uma mochila que estava visivelmente vazia, tendo lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perguntado onde estava localizado o banheiro. O acusado se dirigiu àquele local e saiu
em seguida, dirigindo-se então para o interior da loja, de onde saiu após alguns
instantes. Disse que, neste momento, percebeu que a mochila que o acusado trazia
consigo estava agora visivelmente cheia, oportunidade que se aproximou deste já na
área externa da loja, questionando-o sobre a eventual subtração de objetos no
estabelecimento, ao que o acusado pediu desculpas, dizendo que devolveria os objetos.
Disse, por fim, que, no momento em que indagava o acusado, este passou a olhar para
dois indivíduos que ingressaram em um elevador da loja, e, ao perceber tal situação,
questionou sobre a participação daqueles na subtração, sendo por ele negado, tendo
ainda buscado alcançar tais indivíduos, o que não foi possível.
Interrogado em juízo, o acusado confessou o crime. Disse que à época
estava desesperado, com muitas dívidas, o que o levou a tomar essa atitude. Contou que
retirou o lacre dos produtos com as mãos.
Assim, dos fatos narrados na peça acusatória e das provas colhidas
durante a instrução criminal, tem-se comprovado o cometimento do crime imputado ao
réu, não havendo que se falar em absolvição.
Igualmente, não é caso de reconhecimento do delito na forma tentada.
Prevalece na jurisprudência a Teoria da apreehensio (amotio), segundo a qual o crime
se consuma quando a res furtiva passa para o poder do agente, ainda que não haja posse
mansa e pacífica.
No caso dos autos, o furto consumou-se, uma vez que o acusado foi
surpreendido pelo segurança da empresa vítima quando já se encontrava na área externa
do estabelecimento comercial.
Sobre o tema, jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO
DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO
STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado
sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se
considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente
detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por
ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema
encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a
tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que
condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.” (REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
14/10/2015, DJe 29/10/2015)
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência.
No que tange ao cálculo da pena, na primeira fase da dosimetria, o
magistrado, considerando ausentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no
artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, em 02 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante
da reincidência específica, entendeu o magistrado que esta última seria preponderante
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual exasperou a pena em 1/6,
resultando a reprimenda em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Registre-se que não há que ser afastado o reconhecimento da
reincidência, uma vez que não decorreu o lapso temporal previsto no artigo 64, inciso I,
do CP.
Entretanto, a agravante da reincidência deve ser integralmente
compensada com a atenuante da confissão, eis que igualmente preponderantes conforme
entendimento firmado pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT “É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, deve a pena retornar ao patamar anteriormente fixado,
qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena,
torna-se a reprimenda definitiva.
Por fim, fixado regime inicial semiaberto, entendo ser incabível a
fixação de regime mais brando, diante da reincidência específica do réu, indicando que
regime menos gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar futuras
incursões.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
readequando-se a reprimenda imposta ao réu, tornando-a definitiva em 02 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.558
Apelação Criminal no 1500864-26.2019.8.26.0542
Comarca: Barueri
Apelante: RONEY ALVES RODRIGUES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia da douta maioria, fiquei parcialmente
vencido, pois, pelo meu voto, mantendo a condenação e o regime
prisional, reconhecia a tentativa.
É que o crime não se consumou, visto como o réu não
logrou manter a posse da res furtiva, ainda que por pouco tempo,
de forma tranquila e indisputada.
Com efeito, na data dos fatos, o acusado, mediante
rompimento de obstáculo consistente na retirada dos alarmes,
subtraiu para si três (03) pares de tênis e dois (02) potes de
suplemento alimentar, avaliados no total de R$ 1.450,00 (mil
quatrocentos e cinquenta reais), em face do estabelecimento
comercial Decathlon.
Conforme restou apurado, o réu adentrou a sobredita loja
de artigos esportivos, pegou alguns itens e, após perguntar ao
vigilante onde ficava o banheiro, adentrou-o. Algum tempo depois, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo funcionário avistou quando o réu tentava se evadir, levando
consigo, dentro de sua mochila, a res furtiva. Efetuada a
abordagem, em revista pessoal, foram localizados os bens
subtraídos, já sem alarme. A representante da empresa vítima
reconheceu os objetos encontrados como sendo os subtraídos da
loja, cujos alarmes foram rompidos e retirados.
Sempre com o máximo respeito a quem pensa de forma
diferente, de rigor que se diga que não se pode confundir perda da
posse com lesão patrimonial definitiva.
Quando o agente arrebata a coisa das mãos da vítima,
subtraindo-a, por óbvio que ela perdeu a posse. Consumou-se a
perda da posse. Sobre isso não há dúvida. Ocorre, porém, que o
mesmo não se pode dizer quanto à lesão patrimonial que houve,
mas que ainda não se terá tornado definitiva se o agente não teve a
posse tranquila e indisputada da “res”, ainda que por alguns
momentos, e se a vítima não chegou a perder, por completo, a
disponibilidade do seu bem.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
Se, por exemplo, o agente aborda a vítima na rua e, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ameaça ou com violência física, toma para si ou exige a
entrega do aparelho celular, e ela, atendendo a exigência, estará
perdendo a posse da “res”. Consumou-se, nesse passo, a perda da
posse. Mas um policial que estava por perto e presenciou a prática
do delito, de imediato intervindo, dominando e detendo o ladrão,
claro está que o patrimônio do ofendido foi duramente atingido, mas
não em definitivo, pois a vítima não perdeu a total disponibilidade
da “res furtiva” e, sendo assim, o seu patrimônio só experimentou
lesão temporária, ou seja, não se consumou.
É claro que se o agente, procedendo da mesma maneira
como retro descrita, mas não logrando ainda tirar o objeto que está
em poder da vítima, ou porque não houve tempo suficiente diante
da imediata intervenção policial, ou porque aquela esboçou
pequena e momentânea reação, é claro, é óbvio, que não chegou a
haver a perda da posse para o ladrão, o qual, porém, com sua
conduta, ameaçou, seriamente, o patrimônio do ofendido, desde
que inequívoca sua intenção de subtrair o bem.
Houve, pois, sem dúvida, evidente tentativa de furto ou de
roubo, a significar que a não perda da posse terá havido, nesse
passo, ao gosto dos civilistas, mera turbação não descaracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prática do delito patrimonial, embora tentado.
Levar-se-á em conta, a propósito, tão-só para efeito do
cálculo do aumento ou diminuição da pena a ser aplicada, o “iter
ciminis” percorrido. Quanto mais extenso este, menor será a
redução da reprimenda; quanto mais próximo do início da execução
do crime, maior será o redutor.
Só não será reduzida a pena nos termos do artigo 14,
inciso II, do Código Penal se o crime se consumou.
Verificar-se-á, para tanto, consoante exposto, se a vítima
perdeu a plena disponibilidade da coisa, e quando o agente
manteve a posse de forma tranquila e indisputada do bem, ainda
que por pouco tempo.
Sim, porque o ofendido, ao perder a posse da “res”, e
vendo o agente se afastar, de imediato aponta-o a um policial que
está ali, o qual sai em perseguição ao gatuno, ocorreu a tentativa. A
vítima poderá, a esta altura, tê-lo até perdido de vista, mas o policial
não, pois está perseguindo o ladrão, agora em nome daquela.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta, tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal, como do
Superior Tribunal de Justiça e, ainda, dos demais Tribunais pátrios,
Federais e Estaduais.
“O delito de roubo, tal como o de furto, somente se
consuma quando a coisa sai da esfera de vigilância da
vítima, e o sujeito ativo tem a posse tranquila da coisa,
ainda que por pouco tempo.” (Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal II. Pág. 211. Ed.
Atlas 29a Edição).
“Considera-se consumado o roubo se o agente, ainda
que por breve momento, conseguir retirar a coisa da
esfera de vigilante observação da vítima' (STJ
RE

Rel. Carlos Thibau
RT 665/343 e RJD 9/299)” (“Código
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva
Franco e outros eminentes autores, Editora Revista dos
Tribunais, 6a edição, p. 2.479). “O roubo consuma-se
quando o agente, mediante violência ou grave ameaça,
consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da
vítima” (STF
HC
Rel. Carlos Velloso
RT 705/429)”
(“op.cit.”, p. 2.480).
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO OU
CONSUMADO. CONTROVÉRSIA. Ainda que o agente
tenha se apossado da res, subtraída sob a ameaça de
arma de brinquedo, é de se reconhecer o crime tentado, e
não o consumado, considerada a particularidade de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido ele a todo tempo monitorado por policiais que se
encontravam no cenário do crime. Hipótese em que o
paciente subtraiu um passe de ônibus, o qual, com a
ação dos policiais, foi restituído imediatamente à vítima.
Ordem concedida." (STF - HC no 88.259/SP, Min. Eros
Grau, 2a Turma, v. u., DJ de 26.05.2006).
“PENAL

RECURSO
ESPECIAL

ROUBO

SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, SEGUIDA DE PRISÃO
EM FLAGRANTE CRIME TENTADO. - O crime de roubo
consuma-se no momento em que o assaltante realiza a
plena subtração da “res furtiva”, afastando-a do campo
de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser
preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o
agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse
tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à
prática do delito, houve apenas tentativa. Recurso
especial conhecido e desprovido.” (STJ
RESP
337124/SP 6a Turma j. 20.11.2001 Rel. Ministro Vicente
Leal).
"No roubo, para configurar a consumação, necessário se
faz, além do constrangimento ilegal (violência ou grave
ameaça à pessoa), a subtração da coisa, ou seja, retirá-la
da esfera de proteção do interessado. Acontecerá
quando o agente conseguir ainda que por pouco tempo,
retirá-la da vigilância da vítima" (STJ - RE 78.434, rei.
Vicente Cernicchiaro, DJU 17.03.97, p. 7.561).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Considera-se consumado o roubo se o agente, ainda
que por breve momento, conseguir retirar a coisa da
esfera de vigilante observação da vítima. Recurso
conhecido e provido”. (Rec. Esp. no 1251 - Rel. Ministro
Carlos Thibau - RJDTACRIM - Vol.9 - pág. 299).
“Roubo - Ausência de posse tranquila da "res" -
Apelação parcialmente provida para reconhecer a
tentativa e reduzir as penas. (TJSP
Apel. Crim.
990.09.283788-5, Rel. David Haddad, data julg. 11/11/2010).
Era imperioso, a meu ver, portanto, o reconhecimento da
tentativa, com a consequente redução da pena. Nesse ponto é que
ousei divergir do entendimento da douta maioria.
Com efeito, o crime não se consumou, razão pela qual
propunha a redução da pena em um terço (1/3), o que se mostra
mais justo e adequado ao caso concreto.
Assim, a pena finaliza em um (01) ano e quatro (04)
meses de reclusão e seis (06) dias-multa, no piso legal.
Dessarte, sempre respeitado o entendimento da douta
maioria, dela divergi, pois, pelo meu voto, dava parcial provimento
ao apelo para desclassificar o fato para a forma tentada (artigo 155,
§4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzir a pena para um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e
seis (06) dias-multa, no piso legal.
No mais, acompanhei a douta maioria.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
13120F2F
7
14
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13216254
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500864-26.2019.8.26.0542 e o código de confirmação da tabela acima.